Tribunal: TJMT
Processo: 1002825-82.2022.8.11.0021
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002825-82.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIMONE MARCAL DE ALBUQUERQUE - CPF: 026.906.001-45 (APELADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), VILMAR CORTES DOS SANTOS - CPF: 767.160.740-15 (APELADO), LINDOMAR CORDEIRO SILVA - CPF: 437.699.931-87 (APELANTE), ADAO CRISOSTOMO DE MORAIS - CPF: 371.168.511-00 (ADVOGADO), EMILIO FERNANDES DE LIMA - CPF: 011.011.951-77 (ADVOGADO), FERNANDA SOARES NOGUEIRA BORGES - CPF: 050.898.121-28 (ADVOGADO), VITORIA MONSERATH BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 062.131.851-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DEVER DE INDENIZAR POR DANO MORAL E PENSÃO MENSAL. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por acidente de trânsito com morte, em colisão frontal provocada por manobra imprudente, consistente em ultrapassagem em local proibido e em excesso de velocidade.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acidente decorreu exclusivamente de conduta do réu ou se há culpa concorrente da vítima; (ii) saber se é devida indenização por dano moral em razão da morte do filho da autora e enteado do autor; (iii) saber se é cabível o pensionamento com base em presunção de dependência econômica; (iv) saber se é devida a constituição de capital para garantir a obrigação de pensão.

III. Razões de decidir

O laudo pericial da POLITEC concluiu que o acidente foi causado pela invasão da contramão pelo réu durante ultrapassagem e com velocidade muito superior ao permitido, estimada em 175 km/h, sendo afastada qualquer culpa da vítima.

Comprovada a culpa exclusiva do réu, incide a responsabilidade civil pelo dano moral e material causado aos autores, conforme os arts. 186 e 927 do CC.

Presume-se a dependência econômica entre pais e filhos em famílias de baixa renda, sendo devida pensão com base em 2/3 do salário mínimo até os 25 anos da vítima e 1/3 até os 72 anos.

O valor da indenização por dano moral foi fixado de forma proporcional à gravidade do fato, respeitando os critérios de razoabilidade e jurisprudência do STJ.

A constituição de capital para garantir a obrigação alimentar é necessária, nos termos do art. 533 do CPC e da Súmula 313 do STJ, sendo inaplicável a pretensão de sua exclusão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito com morte impõe ao condutor imprudente o dever de indenizar por dano moral e material. 2. É devida pensão mensal com base em 2/3 do salário mínimo até os 25 anos da vítima e 1/3 até os 72 anos; 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma proporcional à gravidade do fato, respeitando os critérios de razoabilidade e de acordo com a jurisprudência do STJ; 4. A constituição de capital é necessária para garantir o pagamento da pensão mensal fixada em decorrência de responsabilidade civil.”:

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 948, II; CPC, arts. 373, II, 533 e 85, §11; CTB, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1835065/RO, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1367751/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 1989982/CE, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.08.2022; STJ, REsp 1354384/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 18.12.2014; Súmula 313/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Lindomar Cordeiro Silva em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trânsito ajuizada por Simone Marçal de Albuquerque e Vilmar Cortes dos Santos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu ao pagamento de pensão mensal (2/3 do salário mínimo até a vítima completar 25 anos, e 1/3 até 72 anos), bem como ao pagamento de indenização por dano moral, arbitrada em R$ 200.000,00 para a genitora e R$ 150.000,00 para o padrasto, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação.

Inconformado, o requerido, ora apelante, sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro de julgamento ao reconhecer a sua culpa exclusiva no acidente. Defende, ao contrário, a ocorrência de culpa concorrente da vítima, afirmando que ela trafegava pelo lado direito e sem observar a distância de segurança, o que teria contribuído decisivamente para o resultado. Aduz, ainda, que a sentença ignorou a necessidade de comprovação da culpa exclusiva do requerido, aliada aos indícios de que a vítima possa ter agido de forma imprudente. Segue afirmando que ao imputar a responsabilidade ao recorrente, a sentença desconsiderou elementos cruciais que demonstram a culpa concorrente da vítima, de modo que deve haver redução proporcional da indenização fixada.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença para que lhe seja deferida a justiça gratuita e julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. Ainda, caso mantida a condenação, que seja reconhecida a culpa concorrente da vítima, com a consequente diminuição proporcional das indenizações e excluída a condenação ao pagamento de pensão mensal ou, subsidiariamente, minorado o seu valor, bem como seja afastada a determinação de constituição de capital para garantia do pensionamento.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 313175929), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Simone Marçal de Albuquerque e Vilmar Cortes dos Santos movem ação de indenização por acidente de trânsito em desfavor de Lindomar Cordeiro Silva, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de pensão mensal decorrente do falecimento de Hiago Marçal da Silva, bem como indenização por dano moral.

Alegam, em apertada síntese, que o acidente ocorreu em 04.09.2022, no Km 531 da BR-158, no município de Água Boa/MT, quando o requerido, ao realizar manobra imprudente e invadir a contramão de direção em uma ultrapassagem, colidiu com a motocicleta conduzida por Hiago, que faleceu no local.

Sustentam que o Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) comprova a culpa exclusiva do réu, razão pela qual requerem pensionamento com base em 2/3 da renda da vítima, com a constituição de capital para garantia de pagamento, bem como indenização por dano moral no valor total de R$ 200.000,00 para cada autor.

O requerido apresentou contestação defendendo que não teria agido com culpa e que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva, ou ao menos concorrente, da própria vítima, que não possuía CNH, trafegava sem observar distância de segurança e não teria agido com a devida cautela. Argumentou ainda pela indevida fixação de pensão, ausência de dependência econômica dos autores, excesso do valor quanto à pretensão atribuída ao dano moral. Postulou pela improcedência da ação (id. 313175885).

O autor impugnou a contestação (id. 313175897), sob o fundamento de que todas as alegações defensivas se afastam da prova técnica, reafirmando que o laudo pericial e o boletim da PRF apontam de forma categórica que o acidente decorreu exclusivamente da invasão da contramão pelo requerido, em alta velocidade. Defendeu a inexistência de culpa concorrente e a plena presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda, mantendo os pedidos da inicial.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo a culpa exclusiva do requerido e condenando-o ao pagamento de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo até os 25 anos da vítima e de 1/3 até os 72 anos, além de dano moral no valor de R$ 200.000,00 para a mãe e R$ 150.000,00 para o padrasto. Ainda determinou que o requerido constitua capital cuja renda assegure o integral cumprimento da obrigação de pensionamento, nos termos do artigo 533 do CPC, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação (id. 313175921).

Não concordando com a r. sentença, recorre o requerido, ora apelante, sustentando, em suma, que a sentença incorreu em erro de julgamento ao reconhecer a sua culpa exclusiva no acidente. Defende, ao contrário, a ocorrência de culpa concorrente da vítima, afirmando que ela trafegava pelo lado direito e sem observar a distância de segurança, o que teria contribuído decisivamente para o resultado.

Aduz, ainda, que a sentença ignorou a necessidade de comprovação da culpa exclusiva do requerido, aliada aos indícios de que a vítima possa ter agido de forma imprudente.

Segue afirmando que, ao imputar a responsabilidade ao recorrente, a sentença desconsiderou elementos cruciais que demonstram a culpa concorrente da vítima, de modo que deve haver redução proporcional da indenização fixada.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença para que lhe seja deferida a justiça gratuita e julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. Ainda, caso mantida a condenação, para que reconhecida a culpa concorrente da vítima, com a consequente diminuição proporcional das indenizações; excluída a condenação ao pagamento de pensão mensal ou, subsidiariamente, minorado o seu valor; e afastada a determinação de constituição de capital para garantia do pensionamento.

Pois bem.

Ab initio,
oportuno registrar que embora os apelados argumentem pela ausência de preparo recursal, verifico que o próprio magistrado sentenciante deferiu ao requerido a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, expressamente consignando que a condição econômica do réu justificava a benesse (id. 313175921). Assim, já havia decisão judicial válida e eficaz, apta a desobrigar o apelante do recolhimento de preparo, razão pela qual não há falar em deserção.

Ademais, os apelados não trouxeram aos autos qualquer elemento concreto ou prova idônea capaz de infirmar a decisão que concedeu o benefício ao recorrido. Assim, inexistindo fundamentos jurídicos relevantes para a revogação,
deve ser mantida a gratuidade da justiça deferida em primeiro grau
.

Superada essa questão, passo à análise da responsabilidade sobre o acidente, destacando que o requerido Lindomar Cordeiro Silva sustenta a ocorrência de culpa concorrente da vítima, ao argumento de que esta trafegava pela lateral direita da via e não observava a distância de segurança, enquanto que os autores, ora apelados, defendem a configuração de culpa exclusiva do réu, amparados no boletim de acidente de trânsito, no laudo técnico oficial e prova testemunhal.

Adianto que a razão não acompanha o apelante. Explico.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Laudo Pericial produzido pela POLITEC, juntado em sede de instrução (id. 313175915), foi categórico ao afirmar que a causa determinante do acidente foi a invasão da contramão pelo veículo Fiat Toro conduzido pelo apelante Lindomar, durante ultrapassagem indevida realizada em trecho de pista simples, em aclive, com visibilidade prejudicada e em velocidade muito superior ao limite regulamentar.

Nota-se que os peritos estimaram que o veículo do apelante, um Fiat/Toro, trafegava a uma velocidade não inferior a 175 km/h no momento da colisão.

Assim, diferente do quanto alegado pelo recorrente, o conjunto probatório permite concluir que a vítima Hiago Marçal da Silva trafegava regularmente em sua faixa, quando foi surpreendida pela manobra imprudente do réu, que adentrou de forma brusca e repentina a contramão, ocasionando o impacto fatal.

A propósito, eis a conclusão do perito quanto à dinâmica do acidente:

“
Assim, diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, conclui o Perito Criminal que
a causa determinante do acidente foi a manobra de ultrapassagem efetuada pelo veículo 2, levado a efeito por seu condutor, em momento que as condições de tráfego e de segurança não eram favoráveis, resultando este veículo invadira faixa de sentido contrário e colidir com o veículo 1,
nas circunstâncias anteriormente descritas.
” (id. 313175915)

Portanto, não há nos autos elemento que evidencie conduta imprudente da vítima capaz de eximir, ou ao menos mitigar, a responsabilidade do requerido. Pelo contrário, a prova técnica oficial confirmou a manobra abrupta e arriscada, reforçando que a causa única e eficiente do evento danoso foi a ultrapassagem indevida realizada pelo apelante, em velocidade muito superior à permitida no local.

Ora, não fosse a invasão total da faixa contrária pelo condutor do veículo Fiat/Toro, em manifesta inobservância das regras de circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro, certamente não haveria motivo algum para que a vítima fosse exposta ao risco que culminou na sua morte.

Ademais, o fato de a vítima não possuir carteira de habilitação consiste, na verdade, em infração administrativa, que, por si só, não reduz a responsabilidade do requerido. Nesse sentido: “
[...] Segundo a jurisprudência do STJ, a ausência de carteira de habilitação da vítima, por ser mera infração administrativa, não tem o pode, por si só, de ocasionar a responsabilidade do condutor, especialmente se a falta de habilitação não foi a causa determinante do acidente.[...]
.” (AgInt no REsp: 1835065/RO, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.05.2020 - destaquei).

Deste modo, com a devida vênia, o resultado do acidente se deu por culpa exclusiva da parte ré, fazendo-se necessário repisar que o conjunto probatório produzido nos autos aponta precisamente nesse sentido, restando evidente a existência da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, consoante exegese dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Vale ressaltar, ainda, que o requerido não se desincumbiu do ônus de demonstrar minimamente a dinâmica do acidente ou a existência de circunstância apta a caracterizar culpa concorrente da vítima, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não produziu prova técnica, não apresentou testemunha capaz de confirmar sua versão e tampouco trouxe elemento de convicção que infirmasse o laudo oficial.

Portanto, não há que se falar em culpa concorrente, devendo ser mantida a sentença neste aspecto.

Avançando na resolução da celeuma, verifica-se que o dispositivo da sentença determinou o pagamento de pensionamento mensal correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo até que a vítima atingisse 25 anos e, posteriormente, 1/3 (um terço) até a expectativa de vida estimada em 72 anos, em benefício dos autores.

O apelante pretende a exclusão ou redução do pensionamento. Contudo, neste ponto, a razão também não lhe assiste.

Isso porque, nos termos do art. 948, II, do Código Civil, a indenização em caso de morte inclui “
prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.
”.

A jurisprudência consolidada reconhece a presunção de dependência econômica, ainda que a vítima exercesse trabalho informal. Assim, o pensionamento fixado na origem, no patamar de 2/3 do salário-mínimo até os 25 anos e 1/3 até os 72 anos de idade, prestigia o entendimento sedimentado da Corte Superior.

A propósito: “
(...) 4. Para fins de fixação de pensão mensal por ato ilícito, a dependência econômica entre cônjuges é presumida,
devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo
. Precedentes. 5.
O pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito
, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro. Precedentes.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1367751/SP, Quarta Turma, Relator. Ministro Raul Araújo, j. 03.06.2024 – destaquei).

E mais: “
(...)
A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos
, como ocorre na presente hipótese
.
5. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada litisconsorte
.” (AgInt no AREsp n. 1.989.982/CE, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.8.2022 – destaquei).

O apelante não logrou demonstrar qualquer elemento apto a afastar essa presunção. Ao contrário, a prova coligida indica que a vítima contribuía efetivamente para o sustento familiar. A propósito, colha-se trecho da r. sentença:

“No caso dos autos, a condição de hipossuficiência dos Autores é evidente, tanto que litigam sob o pálio da justiça gratuita.

A Autora Simone Marçal de Albuquerque é trabalhadora informal, com renda declarada de R$1.203,95 (ID. 101877586), e o Autor Vilmar Cortes dos Santos é pedreiro e estava desempregado à época da propositura da ação (ID. 101877589).

A vítima, HIAGO MARCAL DA SILVA, embora jovem (18 anos), já contribuía, ainda que informalmente, para a renda familiar, conforme alegado na inicial e se mostra verossímil diante do contexto social das partes.

A parte autora alega que a vítima auferia cerca de R$3.000,00 mensais
.

Embora não haja prova documental robusta dessa renda específica, é razoável presumir que, como jovem adulto, a vítima possuía capacidade laboral e contribuía ou viria a contribuir de forma significativa para o sustento da família.

Na ausência de comprovação exata dos rendimentos da vítima, a jurisprudência pátria tem fixado o valor do pensionamento com base no salário-mínimo vigente à época do evento danoso
.

O valor da pensão deve ser fixado em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário, quando supostamente a vítima já possui gastos pessoais (TJMT, Recurso de Apelação Cível nº 0000161-65.2016.8.11.0002).

O termo final do pensionamento, para os pais, é a data em que a vítima completaria 72 anos de idade, conforme a expectativa de vida média do brasileiro, ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro (STJ, AgInt no REsp 1795855/RS).
” (id. 313175921 - destaquei).

Assim, mantém-se o pensionamento, tal como arbitrado pelo magistrado sentenciante, eis que em total consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

No mais, a insurgência do réu quanto ao
quantum
arbitrado a título de dano moral também não prospera.

Inicialmente, destaco que para o Direito a responsabilidade nada mais é que o dever de assumir as consequências jurídicas de um fato que causa dano a outrem. A respeito do ato ilícito e da responsabilidade civil, o Código Civil brasileiro traz os seguintes artigos, aplicáveis à espécie,
in

verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Dito isso, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia, o que definitivamente se observa no caso dos autos.

Aliás, poucas situações abalam tão profundamente e de forma duradoura a integridade psíquica do ser humano quanto à perda de um ente querido em circunstâncias como as descritas nos autos.

Ora, por certo que os autores suportaram todas as repercussões psíquicas desta trágica situação e que, como regra, a perda de parente tão próximo em circunstâncias como as tais repercute de maneira acentuada na psique do indivíduo, ensejando abalo emocional de grande monta.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, confira
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – COMPROVADO – CABIMENTO – COLISÃO FRONTAL PARTE DIREITA ENTRE VEÍCULOS – FRATURA PERNA DIREITA
–
DANO MORAL IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CRITÉRIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Resta comprovado que o acidente narrado nos autos só ocorreu porque o réu foi negligente e imprudente ao adentrar a pista sem a devida atenção ocasionando o acidente, vindo a perder o controle do veículo e, consequentemente, a atingir frontalmente, na contramão direcional, o veículo em que o autor estava.

No que se refere aos danos materiais, para que seja concedido o ressarcimento é indispensável a prova dos gastos pela parte autora, o que comprovasse nos autos.

O dano moral no caso é in re ipsa, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por acidente de trânsito de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura de uma perna do requerente.

O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.”
(RAC n. 0012939-72.2009.8.11.0015, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.08.2020 – negritei e grifei).

Deste modo, conforme dito alhures, reconhecida a responsabilidade da parte requerida, em razão de conduta ilícita, do dano sofrido pelos autores e do nexo de causalidade entre ambos, não havendo qualquer causa excludente de responsabilidade, resta incontroversa a obrigação de indenizar, uma vez preenchidos todos os requisitos legais da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O valor fixado de R$ 200.000,00 para a mãe e R$ 150.000,00 para o padrasto, mostra-se adequado, proporcional e consentâneo com a gravidade da conduta do requerido e com a extensão do dano experimentado pelos autores.

A morte violenta e abrupta de um filho de apenas de 18 anos, em razão de manobra altamente imprudente do condutor do veículo, que segundo o laudo pericial conduzia o veículo em velocidade superior à 175 km/h, representa uma das mais intensas dores humanas, situação essa que justifica a fixação de indenização em patamar expressivo.

Deste modo, o montante arbitrado pela sentença encontra-se dentro dos parâmetros aceitos para casos de morte decorrente de acidente de trânsito, inexistindo razão para redução. Aliás, esta Terceira Câmara assim já se manifestou em caso semelhante:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E PENSIONAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. PENSIONAMENTO ATÉ A EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. LIMITAÇÃO SEGURO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...) O laudo pericial concluiu que a causa determinante do acidente foi a ultrapassagem indevida realizada pelo caminhão da requerida, afastando a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

A indenização por dano moral deve ser majorada para R$ 200.000,00, sendo R$ 100.000,00 para cada autor, considerando a gravidade do evento e os precedentes em casos similares.

O pensionamento deve ser corrigido para incidir sobre 2/3 do salário efetivo da vítima

em vida, e não sobre o salário mínimo, mantendo-se o pagamento ao filho até 25 anos e fixando a limitação etária da viúva com base na expectativa de vida da vítima (73,3 anos). (...)”.
(RAC n.º 1000668-34.2022.8.11.0055, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025 – destaquei).

Finalmente, quanto à insurgência em relação à determinação de constituição de capital, a sentença deve igualmente ser mantida.

O art. 533 do CPC estabelece expressamente a obrigatoriedade de prestação de garantia quando a indenização compreender prestação de alimentos futuros, como ocorre no caso de pensionamento decorrente de ato ilícito, veja:

“
Art. 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão.
”

Além disso, a matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, consoante se extrai do enunciado da Súmula 313,
in verbis
: “
Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado.
”

Nesse sentido:

“
RECURSOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE ADOLESCENTE. ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE GRU. QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA DA PENSÃO POR MORTE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. 1. Morte de adolescente, com 17 anos, em acidente de trânsito, deixando os pais e irmãos, autores de demanda indenizatória com pedido de reparação dos danos materiais (pensão) e morais. 2. Deserção do recurso especial da empresa demandada em face da não apresentação de todas as guias exigidas para o preparo. 3. O valor das indenizações por danos morais em casos de morte vem sendo arbitrado equitativamente por esta Corte em favor dos familiares da vítima em parcelas individuais, considerando o grau de afinidade de cada uma delas com o falecido. Precedente recente específico da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. 4. Revisão dos valores fixados a título de indenização por danos morais, procedendo-se ao seu arbitramento equitativo (art. 953, § único, do CC), considerando-se as circunstâncias do caso, especialmente o número de demandantes e a situação econômica da empresa demandada. 5. A regra do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil, autorizando o pagamento de indenização em parcela única na hipótese da incapacidade permanente da vítima de lesões corporais, não se mostra compatível com a pensão por morte. Precedentes do STF e do STJ.
6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da obrigatoriedade de constituição de capital para garantir o pagamento da pensão ((art. 475-Q do CPC). Súmula 313/STJ.
7. Possibilidade de substituição da constituição de capital pela inclusão dos pensionistas na folha de pagamento da empresa na hipótese do § 2º do art. 475-Q, do CPC, a ser avaliada pelo juízo da execução. 8. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA DEMANDADA NÃO CONHECIDO E RECURSOESPECIAL DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
” (REsp: 1354384/MT, Relator Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 18.12.2014 – destaquei).

Assim, não merece acolhida o pedido de exclusão da constituição de capital para garantia do pagamento da pensão, nos termos pretendidos pelo recorrente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, restando desprovido o recurso do apelante, majora-se a sua condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo-se a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025